Tribunal: CARF
Processo: 10880.950809/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.950809/2008-35
ACÓRDÃO
3401-013.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRIELLO S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PER/DCOMP. IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
No IPI, havendo créditos, apenas o estabelecimento titular é quem poderá
solicitar o ressarcimento, em razão do princípio da autonomia dos
estabelecimentos previsto no art. 51, parágrafo único do CTN.
A declaração de compensação que tenha por finalidade utilizar créditos de
IPI de determinado estabelecimento industrial na compensação com
outros tributos ou contribuições, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, deve ser apresentada em nome deste estabelecimento, ainda que a
apresentação deva ser efetuada pelo estabelecimento matriz da empresa.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950809/2008-35
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 104/115) interposto em face do Acórdão no
14-39.309 - 5a Turma da DRJ/RPO, assim ementado (e-fls. 97/101):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004 PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS DE UM ESTABELECIMENTO COM CRÉDITOS DE IPI DE OUTRO
ESTABELECIMENTO DA MESMA EMPRESA.
A declaração de compensação que tenha por finalidade utilizar créditos de IPI de
determinado estabelecimento industrial na compensação com outros tributos ou
contribuições, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser
apresentada em nome deste estabelecimento, ainda que a apresentação deva ser
efetuada pelo estabelecimento matriz da empresa.
GLOSA DE CRÉDITO DE IPI. FORNECEDOR INDEVIDAMENTE CONSIDERADO COMO
NÃO CADASTRADO NO CNPJ.
Constatado mero erro que desconsiderou, indevidamente, crédito do IPI relativo a
fornecedor inscrito e ativo perante a Receita Federal, impõe-se a sua correção de
ofício, reconhecendo-se o direito ao crédito glosado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte

Para uma melhor compreensão da questão devolvida, eis o relatório ofertado pela
decisão recorrida:

Inicialmente, cabe esclarecer que, em razão deste processo
administrativo ter sido digitalizado e materializado na forma eletrônica,
todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração
estabelecida no processo digital.
Trata
o
presente
processo
de
Manifestação
de
Inconformidade interposta por ANDRIELLO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950809/2008-35
3
CNPJ 61.508.727/0001-79, em contrariedade à homologação parcial da
compensação declarada no PER/DCOMP no 20632.77915.280704.1.3.01-
4674, que utilizou o crédito de ressarcimento de IPI relativamente ao 2o
trimestre de 2004, no montante de R$ 4.836,72 (quatro mil, oitocentos e
trinta e seis reais, setenta e dois centavos). O valor reconhecido foi de R$
4.810,62 (quatro mil, oitocentos e dez reais, sessenta e dois centavos),
insuficiente para liquidar a totalidade do débito declarado.
É importante mencionar que o referido crédito foi objeto do
pedido de ressarcimento do PER/DCOMP no 12717.67349.270704.1.1.01-
0107, documento no qual a interessada prestou as informações acerca dos
créditos e débitos de IPI havidos no trimestre de referência, conforme se vê
às fls. 9/36.
De acordo com o despacho decisório (fl. 2) o valor pleiteado
não foi integralmente reconhecido em face de glosas de créditos indevidos
e da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
demonstrado era inferior ao valor pleiteado. Instruindo o despacho
decisório no sentido de evidenciar as mencionadas constatações, os
pertinentes demonstrativos de apuração foram disponibilizados à
interessada no sítio eletrônico da RFB, conforme se informa no corpo do
despacho decisório, e anexados às fls. 3/5 e 90/92 Cientificada da decisão
em 02/12/2008, a interessada manifestou a sua inconformidade em
22/12/2008. Em síntese, aduziu os seguintes argumentos em sua defesa:
● Não houve a consideração, por parte do Fisco, das
informações
constantes
da
própria
Declaração
de Compensação
apresentada, por meio da qual requereu-se a compensação do débito de
COFINS (R$ 9.124,22) com créditos de IPI originários dos PER/DCOMP n°
12717.67349.270704.1.1.01-0107
(R$
4.836,72)
e
no
15494.66313.270704.1.1.01-3274(R$ 4.287,50).
● Houve equívoco no preenchimento da Declaração de
Compensação. Na Ficha “Crédito Ressarcimento de IPI”, foram informados
os dois pedidos de ressarcimento de IPI, sendo que um foi informado no
campo “N° do PER/DCOMP Inicial” e o outro foi informado no campo “N°
do Último PER/DCOMP”. Não obstante, é manifesto que o crédito foi
demonstrado nos dois PER/DCOMP. Houve erro de forma na prestação das
informações, sendo líquido e certo o direito ao crédito pleiteado.
● Quanto à glosa efetivada, ela é conseqüência do fato do
estabelecimento emitente da nota fiscal não estar cadastrado no CNPJ.
Porém, de uma simples consulta ao sítio eletrônico da RFB, constata-se que
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950809/2008-35
4
o CNPJ do emitente da nota fiscal é válido e está ativo perante a própria
Receita Federal, o que torna insubsistente a glosa do crédito.
Ao final, a manifestante requer sejam acolhidas as razões
expostas para julgar procedente a compensação efetuada, dando por
extinto o crédito tributário.

Foi neste contexto que a DRJ, revendo parte do despacho decisório, entendeu pela
existência de vício na DCOMP, impediente da homologação almejada. Vejamos, no recorte que
importa:

Em suma, a manifestante explica que utilizou os créditos pleiteados
nos
PER/DCOMP
n°
12717.67349.270704.1.1.01-0107
e
no
15494.66313.270704.1.1.01-3274 para compensar o débito de COFINS declarado na
DCOMP no 20632.77915.280704.1.3.01-4674, e que cometeu erro no preenchimento
desta DCOMP, utilizando indevidamente os campos “N° do PER/DCOMP Inicial” e
“N° do Último PER/DCOMP”.
Esclareça-se que o PER/DCOMP n° 15494.66313.270704.1.1.01-3274
pleiteia ressarcimento de créditos de IPI do estabelecimento de CNPJ
61.508.727/0003-30, relativamente ao 2o trimestre de 2004, enquanto que o
PER/DCOMP no 12717.67349.270704.1.1.01-0107, o ressarcimento relativo ao 2o
trimestre de 2004 do estabelecimento de CNPJ 61.508.727/0001-79.
A informação nos campos “N° do PER/DCOMP Inicial” e “N° do Último
PER/DCOMP” referem-se a um mesmo estabelecimento. Na Ficha em que essas
informações foram prestadas, conforme se observa à fl. 39, está claro que estas se
referem
a
um
determinado trimestre-calendário e a um determinado
estabelecimento (pois ali, no campo “Detentor do Crédito”, é preciso especificar de
qual estabelecimento está se tratando). Por decorrência lógica, todas as demais
informações devem estar coerentes com o trimestre-calendário e com o Detentor do
Crédito apontados.
Não se trata de mero erro de forma. A Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, que modificou o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, introduziu profundas alterações no instituto da compensação tributária,
estabelecendo que a compensação é efetuada mediante a entrega de “declaração
de compensação”.
(Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950809/2008-35
5
pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
(...)
Portanto, a entrega da declaração de compensação é um ato, de
iniciativa unilateral exclusiva do sujeito passivo, que modifica um direito, embora
ainda não líquido e certo, que é a utilização de um alegado direito creditório na
extinção de um débito tributário, sob condição resolutória.
É certo que, já de longa data, o IPI é um tributo para o qual vigora o
princípio da autonomia dos estabelecimentos. Sujeito passivo detentor do crédito,
em matéria do Imposto sobre Produtos Industrializados, é o estabelecimento. Neste
sentido, a declaração de compensação que tenha por finalidade utilizar créditos de
IPI de determinado estabelecimento industrial na compensação com outros tributos
ou contribuições, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser
apresentada em nome deste estabelecimento, ainda que a apresentação deva ser
efetuada pelo estabelecimento matriz da empresa. Afinal, esta é uma das razões do
preenchimento da Ficha Inicial da DCOMP “Crédito Ressarcimento de IPI”.
Assim, a falta do cumprimento do requisito imposto pela Lei impede o
reconhecimento dos efeitos de extinção do débito tributário.

O Recurso Voluntário, sublinhando não existir dúvida quanto à existência do
crédito, afirma que a questão é meramente formal e que não é razoável penalizar a contribuinte
pela mera incorreção em suas declarações, havendo ofensa aos princípios da vedação ao confisco,
da moralidade administrativa, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em acréscimo, refere a IN 900/08 (vigente à época) para sustentar que a dúvida
sobre a materialidade do crédito ensejaria a possibilidade de retificação, o que não foi
oportunizado, malferindo diversos princípios constitucionais.

Eis o relatório, Presidente.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950809/2008-35
6

VOTO

Conselheiro George da Silva Santos, Relator

Observado os requisitos de admissibilidade, conheço da impugnação.

Como antecipado, a Recorrente buscou a compensação de débitos de COFINS com
créditos de IPI, o que não vingou completamente por questões, segundo afirma, meramente
formais.

No entanto, a DRJ bem esclareceu o ponto que impedira a homologação total do
pedido. Reveja-se:

Em suma, a manifestante explica que utilizou os créditos
pleiteados nos PER/DCOMP n° 12717.67349.270704.1.1.01-0107 e no
15494.66313.270704.1.1.01-3274 para compensar o débito de COFINS
declarado na DCOMP no 20632.77915.280704.1.3.01-4674, e que cometeu
erro no preenchimento desta DCOMP, utilizando indevidamente os campos
“N° do PER/DCOMP Inicial” e “N° do Último PER/DCOMP”.
Esclareça-se
que
o
PER/DCOMP
n°
15494.66313.270704.1.1.01-3274 pleiteia ressarcimento de créditos de IPI
do estabelecimento de CNPJ 61.508.727/0003-30, relativamente ao 2o
trimestre
de
2004,
enquanto
que
o
PER/DCOMP
no
12717.67349.270704.1.1.01-0107, o ressarcimento relativo ao 2o trimestre
de 2004 do estabelecimento de CNPJ 61.508.727/0001-79.

Como se sabe, em relação ao IPI, temos o princípio da autonomia dos
estabelecimentos1, de forma que a utilização dos créditos deve ser feita por estabelecimentos, ou
seja, separadamente, sem comunicação, como bem esclarece a jurisprudência do CARF, de onde
colho os seguintes julgados:

1 CTN, Art. 51, Parágrafo único: “Para os efeitos dêste impôsto, considera-se contribuinte autônomo
qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.”
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950809/2008-35
7

Numero do processo: 11020.000461/2002-31
Turma: Segunda Câmara
Seção: Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed May 12 00:00:00 UTC 2004
Data da publicação: Wed May 12 00:00:00 UTC 2004
Ementa: IPI.
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
AUTONOMIA
DOS
ESTABELECIMENTOS. As obrigações e os haveres de cada um dos
estabelecimentos de uma pessoa jurídica, no que pertine ao IPI, por força da
autonomia dos estabelecimentos, prevista na legislação de regência desse tributo,
são personalíssimas, isto é, são intransferíveis para outro estabelecimento, ainda
que da mesma firma, salvo expressa autorização legal em contrário.
Estabelecimento, ainda que se trate da matriz, não tem legitimidade para pleitear
eventual direito creditório de outro estabelecimento. Recurso negado.
Numero da decisão: 202-15593
Decisão: Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Fez
sustentação oral pela recorrente, o Dr. José Renato Gazieiro Cella.
Nome do relator: Henrique Pinheiro Torres

Numero do processo: 10467.903843/2009-82
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 29 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação: Fri Jan 20 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005 IPI. RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. À luz do princípio da autonomia dos
estabelecimentos, insculpido no regulamento do imposto, cada um dos
estabelecimentos de uma mesma empresa deve cumprir separadamente as
obrigações
tributárias
principais
e
acessórias.
IPI.
RESSARCIMENTO.
TITULARIDADE DO PEDIDO. Havendo, ao final de cada trimestre-calendário,
créditos do IPI passíveis de ressarcimento, o estabelecimento que poderá requerer
o ressarcimento é o titular desses créditos. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 3301-003.135
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado. (Assinado com certificado digital) Luiz Augusto do Couto Chagas
- Presidente e Relator. Participaram do julgamento os conselheiros Luiz Augusto
do Couto Chagas (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira, José Henrique
Mauri, Marcelo Giovani Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950809/2008-35
8
Nome do relator: LUIZ AUGUSTO DO COUTO CHAGAS

Assim, não há como a matriz utilizar-se de créditos de filiais, como almejado nestes
autos, o que, respeitosamente, não considero um simples erro formal, tornando prejudicada a
análise dos demais argumentos, relacionados aos princípios suscitados.

Por tais motivos, conheço e nego provimento ao recurso.

Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 153
DF CARF MF
Original